Tribunal: TJDFT
Processo: 0727069-33.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0727069-33.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INCORPORACAO GARDEN LTDA AGRAVADO: RONIEMERSON DO NASCIMENTO FELIZARDO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por INCORPORADORA GARDEN LTDA em face da decisão proferida pelo Juízo da Décima Primeira Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0708039-43.2018.8.07.0001, indeferiu o pedido do agravante para que os autos fossem remetidos à Contadoria Judicial para correção da atualização do crédito. A empresa agravante peticionou ID 14449015 informando a perda do objeto do agravo, já que as parte realizara acordo quanto ao valor do crédito, que inclusive já foi habilitado na Recuperação Judicial. É o breve relatório. DECIDO. Ante a realização do acordo quanto ao valor do crédito e habilitação dele no juízo da falência, entendo que houve perda do objeto do agravo. Ante o exposto JULGO PREJUDICADO o presente recurso, em virtude da perda superveniente do objeto, e, por conseguinte, de interesse recursal, e, nos termos do artigo art. 932, III, CPC, DEIXO DE CONHECER o recurso. Precluso, à Secretaria para tomar as providências necessárias para arquivamento dos autos. Intimem-se. Brasília, DF, 21 de fevereiro de 2020 16:08:05. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador